Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Em 29/12/2025, foi juntado aos autos notícia de que o réu condenado teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros (eDoc 1.697).
Desse modo, em 31/12/2025, decretei a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA.
A Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA apresentou pedidos de reconsideração da prisão preventiva, aos argumentos, em síntese, de que (a) “não houve utilização da plataforma LinkedIn, nem se verificou qualquer modalidade de uso comunicacional de redes sociais, próprias ou por intermédio de terceiros, tampouco a prática de ato voluntário, consciente ou finalisticamente orientado a frustrar ou contornar a finalidade da cautelar imposta”; (b) “o que se apresenta nos autos, quando muito, é a referência a um suposto evento técnico de natureza algorítmica, destituído de conteúdo comunicacional, desacompanhado de prova mínima de autoria, incapaz de ser imputado à vontade do Defendente e absolutamente irrelevante do ponto de vista jurídico cautelar, não se prestando, por isso, a sustentar qualquer conclusão de descumprimento ou a justificar recrudescimento de restrição de liberdade" (eDocs. 1.729, 1.731 ,1.736 e 1.772).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade deduzido pela defesa de Filipe Garcia Martins Pereira” (eDoc. 1.836).

É o relatório. DECIDO.

Em decisão proferida em 31/12/2025, decretei a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, nos seguintes termos:

“Conforme relatado, em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar  em face de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF 374.234.568-02), mediante a imposição de medidas cautelares, inclusive a Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social,  não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para “preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa” (edoc 1719).
O acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas, em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como, todo o ordenamento jurídico.
Importante destacar, ainda, que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão, na qual decretei a prisão domiciliar:

O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Assim sendo, verifica-se que FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA descumpriu as medidas cautelares impostas, quando fez uso de suas redes sociais, mesmo sabendo que estava proibido de usá-la. Essas circunstâncias por si sós evidenciam o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF 374.234.568-02).
(...).
Brasília, 26 de janeiro de 2026.”

No caso de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA houve descumprimento da medida cautelar imposta, mediante a utilização da rede social, mesmo com ciência inequívoca acerca da medida cautelar de proibição, com o reconhecimento da referida violação pela própria Defesa do requerente. 
Ao decretar a prisão preventiva, ressaltei que “efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social,  não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para “preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa”.
A nova documentação juntada aos autos, igualmente, não demonstra qualquer alteração do cenário fático, tampouco afasta os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, pois:

(1) Há prova documental atestando o acesso do réu à rede social LinkedIn no dia 28.12.2025, conduta que configura violação à medida cautelar fixada pelo juízo em 26.12.2025;
(2) A medida judicial foi expressa no item 2 da decisão: “Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa” e a própria Defesa admitiu o uso da rede social LinkedIn.

Nesse exato sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.836):

“Na espécie, os diversos pedidos de reconsideração não apresentam novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão proferida em 31.12.2025. A decretação da prisão preventiva foi adequadamente sopesada e fundamentada, ante as particularidades do caso.
Nesse sentido, verifica-se a existência de prova documental que atesta o acesso do réu à rede social LinkedIn no dia 28.12.2025, conduta que configura violação à medida cautelar fixada pelo juízo em 26.12.2025. 
A informação policial citada nas petições, que menciona a ausência de postagens de Filipe Martins na internet desde 2022, não socorre à defesa, uma vez que a proibição judicial vigente abrangia o uso das redes sociais de forma ampla — o que engloba o mero acesso e navegação — e não apenas a publicação de conteúdo. Além disso, referida informação policial é datada de período consideravelmente anterior ao fato objeto de descumprimento da medida cautelar. De igual sorte, a nova documentação juntada, referente a supostos últimos logins realizados pelo réu na plataforma LinkedIn, não oferece idoneidade suficiente para afastar o fato exposto no documento comprobatório de uso da rede social em 28.12.2025.”

A Defesa do réu, portanto, não apresentou qualquer fato superveniente que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ante o descumprimento das obrigações impostas (art. 312, § 1º, do CPP), conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos ressaltadas pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.836):

“Diante do descumprimento da obrigação imposta, a liberdade do réu revela-se insuficiente para a garantia da ordem processual. Nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva. No presente caso, a postura do réu demonstra desdém pelas determinações judiciais e a ineficácia das medidas alternativas menos gravosas, restando a segregação cautelar como meio idôneo para assegurar a aplicação da lei penal e a disciplina do processo.
Desse modo, dada a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de fatos novos que alterem o quadro fático-probatório que embasou a medida, não há que se cogitar de sua revogação ou relaxamento. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade deduzido pela defesa de Filipe Garcia Martins Pereira.”

Efetivamente, as medidas cautelares impostas anteriormente, cumuladas com a medida de prisão domiciliar, se mostraram insuficientes para cessar o periculum libertatis do réu, inexistindo, na hipótese, qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o pedido formulado e, nos termos do parecer da Procuradoria Geral da República, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF nº 374.234.568-02).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente